Tribunal: TJBA
Processo: 8045949-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045949-53.2024.8.05.0001* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO APELADO: PMCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Advogado(s):CLESTER ANDRADE FONTES FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. RECONHECIMENTO DE "FALSO COLETIVO". ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. Do exame do aresto recorrido infere-se que enfrentou a questão posta nos autos, fundamentando sua decisão no reconhecimento da natureza de "falso coletivo" do ajuste, o que atrai a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, independentemente da permissão formal da RN 432. Ademais, o acórdão foi claro ao considerar a desnecessidade de perícia ante a patente abusividade dos reajustes aplicados sem transparência. O aresto fundamentou que a sistemática de agrupamento não autoriza a imposição de índices desarrazoados e desprovidos de base atuarial demonstrada previamente ao consumidor, mantendo-se o entendimento pela limitação ao teto da ANS. Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015 Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8045949-53.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargada PMCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 5/SO